Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME COMUM. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES. ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) PREVISTO NO ARTIGO 112, CAPUT, DA LEP, NA REDAÇÃO ANTERIOR. PROVIMENTO DO AGRAVO.
A reincidência é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes da conta de liquidação, estende-se à totalidade das penas unificadas. Jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça.
A Lei de Execução Penal, na redação anterior do artigo 112, caput, determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção, primários ou reincidentes, dar-se-ia após o cumprimento de "um sexto da pena no regime anterior". A Lei no 13.964, de 24/12/2019, denominada de “pacote anticrime”, alterou a norma, passando a exigir, quanto ao requisito objetivo: o cumprimento de 16% da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, se for primário (inciso I); se, todavia, o sentenciado for reincidente na prática de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 20% (inciso II).
Como o agravado é reincidente não tem direito à retroação do novo percentual mais favorável de 16% (dezesseis por cento) do inciso I do artigo 112 da LEP, já que este se restringe aos primários. Pela lei nova, deveria ele, ostentando a condição pessoal de reincidente, cumprir 20% (vinte por cento) da pena (inciso II do artigo 112 da LEP). Como, pela norma anterior (caput do artigo 112 da LEP na redação anterior), ele deve cumprir 1/6 (um sexto) da pena para progredir, ou seja, 16,66%, percentual mais benéfico, a lei penal nova, mais rigorosa no ponto (20%), não deve retroagir, sob pena de se configurar novatio legis in pejus, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Necessária a reforma da decisão agravada que deferiu a aplicação do percentual de 16% (dezesseis por cento) previsto no inciso I do artigo 112 da LEP. Tratando-se de agravado reincidente, pela lei nova, deveria cumprir 20% (vinte por cento) da pena. Nesse contexto, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), conforme redação anterior do artigo 112, caput, da LEP, se externa mais benéfica.
Agravo provido.